Tribunal: TJSP
Processo: 1016978-46.2017.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000157166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1016978-46.2017.8.26.0032/50001, da Comarca de
Araçatuba, em que é embargante VALDENOR DE OLIVEIRA SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), são embargados SELMA REGINA DE
ANDRADE,
SERGIO
OSMAR
AGUIAR,
CARLOS
ROBERTO
DUCHINI JUNIOR, CARLOS ROBERTO DUCHINI JUNIOR, KELLY
CRISTINA FERNANDES DUCHINI, CARLOS ROBERTO DUCHINI
JUNIOR e NEUSA APARECIDA BORTOLUCCI.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016978-46.2017.8.26.0032/50001 - D
2
Voto n. 32732
EDeclaração: 1016978-46.2017.8.26.0032/50001
Embargante : Valdenor de Oliveira Santos
Embargado : Selma Regina de Andrade e outros
Comarca
: Araçatuba
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Parte
embargante que pretende o reexame da matéria
julgada - Impossibilidade - Embargos que se
destinam a esclarecer obscuridade ou a eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material
- Inexistência das hipóteses do art. 1.022 do
Código de Processo Civil - Embargos de
declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Valdenor de Oliveira Santos contra o v. acórdão de fls.
37/43, que negou provimento ao agravo interno.
Sustenta a parte embargante, em preliminar,
cerceamento de defesa em razão do julgamento virtual do
agravo interno, pois pretendia realizar sustentação oral. No
mérito alega omissão do v. acórdão porque deixou de
considerar que não ocorre preclusão em matéria de ordem
pública, devendo ser sanado o vício a qualquer tempo.
Reitera a alegação de que todos que participaram do
contrato de compra e venda e seus anuentes devem
integrar a lide. Pede o acolhimento dos embargos,
prequestionando os dispositivos legais apontados.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados. O art.
1.022 do Código de Processo Civil autoriza a interposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016978-46.2017.8.26.0032/50001 - D
3
do
recurso
quando
o
acórdão
contiver
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
No caso dos autos, o v. acórdão embargado,
diferentemente do que afirma a parte embargante, não
padece de nenhum dos vícios apontados no referido
dispositivo legal. Quanto à nulidade arguida, a pretensão é
manifestamente descabida. Não cabe sustentação oral em
agravo interno, salvo nas excepcionais hipóteses do art.
937, § 3o, do Código de Processo Civil. Ademais, decorreu
prazo superior a 5 dias entre a interposição do recurso
(11/12/2019) e o julgamento (19/12/2019). Cumpre
ressaltar, de resto, que se o agravante pretendia
julgamento em sessão presencial, deveria ter se oposto ao
julgamento em sessão virtual no momento da interposição
do recurso (fls. 1/23).
No mais, o que se nota é que a parte
embargante não concorda com o que foi decidido,
buscando um novo julgamento, o que não é possível na
estreita via dos embargos de declaração.
É preciso registrar, de resto, que o órgão julgador
não está obrigado a se pronunciar sobre todos os
argumentos apresentados pela parte, conforme entendimento
do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 506.467/RS,
Rel. Ministro Felix Fischer, julgado em 2/9/2003).
Em suma, na ausência de quaisquer das
hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o
recurso não merece acolhimento.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator